Tribunal: TJMT
Processo: 1028799-82.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028799-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), DIVINO SANTOS DE ALECRIM JUNIOR - CPF: 054.863.151-47 (AGRAVANTE), S S DE AZEVEDO - CNPJ: 49.477.645/0001-09 (AGRAVADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/1208-06 (AGRAVADO), HERICK PAVIN - CPF: 035.679.869-02 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), DIVINO SANTOS DE ALECRIM JUNIOR - CPF: 054.863.151-47 (AGRAVADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), ANGELIZE SEVERO FREIRE - CPF: 900.448.190-72 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ANGELIZE SEVERO FREIRE - CPF: 900.448.190-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. agravo de instrumento. ação anulatória c/c indenização por danos morais. contratos de financiamento fraudulentos. negativação indevida. pedido de tutela de urgência. exclusão do nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes. bloqueio de transferência e circulação de veículos. requisitos do art. 300 do cpc preenchidos. recurso provido.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em ação anulatória c/c indenizatória, ajuizada por consumidor vítima de fraude em financiamentos de veículos, visando à exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito e ao bloqueio de circulação e transferência dos bens.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano; (ii) se é juridicamente adequada a determinação de bloqueio judicial dos veículos objeto dos contratos fraudulentos.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito resta demonstrada por boletim de ocorrência, indícios de falsidade em assinaturas e reclamações administrativas, configurando fraude na contratação.

4. A jurisprudência do STJ reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno relativo a fraudes (Súmula 479) e a incidência do CDC às instituições bancárias (Súmula 297).

5. O perigo de dano se evidencia na manutenção de negativação indevida e no risco de alienação dos veículos a terceiros de boa-fé, circunstância que compromete a utilidade do processo.

6. A tutela de urgência, amparada nos arts. 300 e 301 do CPC, é medida adequada e reversível, impondo-se a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e o bloqueio dos veículos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para determinar a exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes, a abstenção de novas inscrições e o bloqueio de transferência e circulação dos veículos.

Tese de julgamento
: “1. A negativação indevida decorrente de fraude em contratos bancários autoriza a concessão de tutela de urgência para exclusão do nome do consumidor dos cadastros restritivos. 2. É juridicamente admissível o bloqueio judicial de veículos objeto de contratos fraudulentos, como medida cautelar atípica destinada a assegurar a utilidade do processo.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 300, 301 e 1.019, § 1º; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DIVINO SANTOS DE ALECRIM JUNIOR, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação “Anulatória c/c Indenização por Danos Morais” (Proc. nº 1020102-63.2025.8.11.0003), ajuizada pelo agravante contra AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO SANTANDER, e SS DE AZEVEDO, por entender que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente o periculum in mora e por considerar que a questão demandava maior dilação probatória, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo autor, ora Agravante, que visava a exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito e o bloqueio de transferência e circulação de dois veículos financiados fraudulentamente em seu nome (cf. Id. nº 203002773 dos autos de origem).

O agravante sustenta ter sido vítima de fraude perpetrada por suposto representante da empresa Fórum Multimarcas, que utilizou seus dados pessoais para contratar dois financiamentos de veículos junto às instituições financeiras agravadas, sem sua autorização ou conhecimento, resultando na negativação indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Alega que o perigo da demora se mostra evidente e revestido de extrema gravidade, sobretudo porque a manutenção do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes acarreta-lhe prejuízos diários, de difícil reparação.

Aduz que há nos autos provas suficientes à comprovar a fraude e os prejuízos sofridos, e que autorizam a concessão da tutela de urgência por ele pleiteada, pois, a manutenção da negativação até o final do processo significa impor ao agravante um ônus desproporcional e injusto, punindo-o por uma fraude da qual foi vítima.

Esclarece que a medida é perfeitamente reversível, já que, caso a ação seja julgada improcedente, a negativação poderá ser reincluída, mas para o recorrente o risco de dano é concreto e imediato.

Informa que os veículos, objeto de financiamentos fraudulentos, encontram-se em circulação e podem ser transferidos, a qualquer momento, a compradores de boa-fé, de modo que a ausência de bloqueio judicial, consistente na restrição de circulação e transferência gera grave insegurança jurídica.

Ressalta que os veículos constituem a própria garantia dos financiamentos fraudulentos e a livre circulação os expõe a riscos de acidentes, deterioração ou desaparecimento, o que inviabilizaria eventual e futura tentativa de recuperação do bem para satisfação da dívida fraudulenta.

Insiste em que a medida pleiteada tem por finalidade impedir que os veículos sejam revendidos a terceiros de boa-fé, os quais, ao adquiri-los, acabariam envolvidos na fraude, ocasionando novas e complexas disputas judiciais.

Requer, sob esses fundamentos, a imediata exclusão de seu nome dos cadastros restritivos e o bloqueio judicial dos veículos objeto dos contratos fraudulentos; no mérito, o provimento do Agravo (cf. Id. nº 309467864).

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 315779858).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Ressalto inicialmente que, conquanto ainda não tenha sido julgado o recurso de Embargos de Declaração vinculado ao Id. nº 310173886, interposto pelo agravado Banco Votorantim S.A., contra decisão que deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal formulado pelo agravante, considerando que o Agravo de Instrumento está apto e pronto para julgamento, eis que apresentadas contrarrazões (cf. Id. nº 315779858), passo diretamente ao exame meritório e julgo prejudicado o recurso de Embargos de Declaração.

O agravante ajuizou ação buscando a anulação de contratos de financiamento de veículos firmados fraudulentamente em seu nome, com o consequente pedido de tutela de urgência para a imediata retirada de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito e o bloqueio da circulação e transferência dos veículos.

Conforme narrado na inicial, o agravante foi vítima de um golpe aplicado por um suposto representante da empresa Fórum Multimarcas que, sob o pretexto de realizar uma simulação de crédito, utilizou seus dados para contratar dois financiamentos de alto valor junto às instituições financeiras rés, sem sua autorização ou conhecimento. Em decorrência da fraude, o nome do agravante foi indevidamente negativado, causando-lhe severos prejuízos.

O MM. Juiz, contudo, indeferiu o pedido liminar argumentando, em síntese, a ausência de verossimilhança das alegações e de periculum in mora, por entender que a questão demanda maior dilação probatória, com as seguintes ponderações:

(...). Não vislumbro a existência dos requisitos para a concessão da tutela jurisdicional pretendida nos termos dos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, ausente assim o chamado periculum in mora – eis que não comprovado nos autos o perigo do dano ao aguardar o deslinde da questão, ao menos não em sede de cognição sumária – o qual deve, necessariamente, ser concomitante ao fumus boni iuris para o deferimento da tutela provisória de urgência.

De mais a mais, conforme se depreende da ação proposta, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe, mesmo porque, fora carreado ao feito contratos supostamente assinados pelo autor, demandando a apuração dos fatos alegados na exordial, maior dilação probatória e submissão ao contraditório, razão pela qual, impõe-se o indeferimento do pedido (art.300, CPC).

Assim, hei por bem em indeferir o pedido de tutela formulado no petitório de (Id.202899999, pág.15 – item ‘05’), até ulteriores deliberações deste Juízo (art.300, CPC).

Lado outro, indefiro o pleito de inversão do ônus da prova requerido no item ‘c’, do petitório de (Id.202899999, pág.16), eis que entendo, por ora, necessário e oportuno a instauração do contraditório e possibilitar a ampla defesa, devendo ser distribuído o ônus da prova no momento do saneamento do processo (art.373, CPC).

É contra esta decisão que se insurge o agravante, e por entender que os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão claramente preenchidos, requer a imediata exclusão de seu nome dos cadastros restritivos e o bloqueio judicial dos veículos objeto dos contratos fraudulentos.

O artigo 1.019, §1º, do CPC estabelece que "é cabível a concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal quando presentes os pressupostos do art. 300 deste Código e do art. 995".

Por sua vez, o artigo 300 do mesmo diploma legal exige, para a concessão da tutela de urgência, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Quanto à probabilidade do direito (fumus boni iuris), verifica-se que o agravante apresentou documentação que confere verossimilhança às suas alegações. O boletim de ocorrência registrado pela suposta vítima, as divergências nas assinaturas dos contratos que podem ser verificadas mesmo por análise perfunctória, e o contexto fático narrado conferem plausibilidade à tese de que os financiamentos foram contratados fraudulentamente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações, conforme dispõe a Súmula 479:

Súmula 479: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Tratando-se de relação de consumo, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a responsabilidade objetiva dos fornecedores por falhas na prestação de serviços, conforme estabelece a Súmula 297 do STJ:

Súmula 297: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

A análise da documentação constante dos autos demonstra, em cognição sumária, elementos suficientes para caracterizar a probabilidade do direito alegado pelo agravante, especialmente considerando que incumbe às instituições financeiras implementar sistemas de segurança adequados para prevenir fraudes em suas operações.

O Boletim de Ocorrência de Id. nº 202900016, constante dos autos de origem, assim como as conversas mantidas pelo autor com as empresas e instituições financeiras demandadas (cf. Id. nº 202900027, dos autos de origem), evidenciam não apenas a boa-fé do agravante e a verossimilhança de suas alegações, mas também sua reiterada tentativa de solucionar administrativamente a fraude perpetrada por terceiros, conforme se verifica, inclusive, da Reclamação apresentada junto ao Procon (Id. nº 202900032).

A negativação de seu nome por uma dívida que, pelo menos em primeira análise, não contraiu é prova cabal da falha na prestação do serviço, sendo suficiente para a concessão da tutela de urgência.

No que tange ao perigo de dano (periculum in mora), este se apresenta de forma evidente, pois, a manutenção da negativação indevida causa prejuízos de ordem moral e material ao autor, restringindo seu acesso ao mercado de crédito e comprometendo sua dignidade e imagem perante a sociedade.

Ademais, o risco de dano se estende à possibilidade de transferência dos veículos objeto dos contratos fraudulentos a terceiros de boa-fé, o que poderia frustrar a efetividade da tutela jurisdicional, de modo que, o bloqueio judicial dos bens constitui medida cautelar adequada para preservar o resultado útil do processo, amparada no poder geral de cautela previsto no artigo 301 do CPC; vejamos:

Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito
.

A medida liminar pleiteada apresenta-se como adequada e proporcional, sendo perfeitamente reversível caso a ação venha a ser julgada improcedente. O prejuízo potencial para as agravadas com a concessão da liminar é consideravelmente menor que o dano atual e continuado suportado pelo agravante com a manutenção da negativação e livre circulação dos veículos, que são a garantia dos próprios financiamentos fraudulentos.

A livre circulação os expõe a riscos de acidentes, deterioração ou desaparecimento, o que frustraria uma eventual e futura tentativa de reaver o bem para quitar a dívida fraudulenta, razão pela qual, p bloqueio dos veículos é uma medida cautelar atípica, amparada no poder geral de cautela do magistrado (art. 301 do CPC), que permite a adoção de medidas necessárias para assegurar o direito da parte.

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO. CONCESSÃO. NECESSIDADE. TEMA N. 1.296. CORTE ESPECIAL. SUSPENSÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS. OBRIGATORIEDADE. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 1.040 E 1.041 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

1. (...).

2. No caso concreto, verificada a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, o pedido liminar foi deferido.

3. Agravo interno julgado prejudicado.

(STJ - Quarta Turma - relator Ministro Antonio Carlos Ferreira - AgInt na TutAntAnt n. 416/SP, julgado em 24/3/2025, DJEN de 31/3/2025.)

AGRAVO INTERNO NA TUTELA PROVISÓRIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. (...).

REQUISITOS DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA EVIDENCIADOS. DEFERIMENTO. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO REFORÇADOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS PARA INFIRMAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA.

1. A tutela provisória será concedida quando houver elementos que evidenciem, concomitantemente, (a) a probabilidade do direito afirmado - no caso, a real possibilidade de êxito do recurso interposto - e (b) o perigo de dano a que estará sujeita a parte em virtude da demora da prestação jurisdicional. Presentes tais requisitos, é de rigor o deferimento do pedido.

2. A superveniência de julgamento favorável do recurso especial interposto pela parte agravada reforça a necessidade de ratificação do efeito suspensivo/ativo a ele atribuído, inclusive para assegurar a efetividade da decisão judicial.

3. Mantém-se a decisão cujos fundamentos não são infirmados pela parte recorrente.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no TP n. 2.799/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

O objetivo da concessão da tutela de urgência requerida pela parte autora, ora agravante, é garantir que, ao final do processo, a anulação dos contratos seja eficaz e que os veículos possam ser localizados e adimplida a dívida alegadamente fraudulenta.

É importante destacar que a decisão agravada, ao exigir prova cabal em sede de cognição sumária, impôs ao consumidor, ora agravante, ônus excessivo e contrário aos princípios que regem a tutela de urgência, eis que o juízo de probabilidade inerente à tutela antecipada não demanda certeza, mas apenas verossimilhança das alegações, requisito que se encontra plenamente satisfeito no caso concreto.

Diante do exposto, julgo prejudicado os Embargos de Declaração vinculados ao Id. nº 310173886, e DOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento para determinar que as agravadas procedam, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas:

a) à imediata exclusão do nome do agravante dos cadastros de proteção ao crédito (SPC, Serasa e congêneres) relativamente aos contratos objeto da presente lide;

b) à abstenção de novas cobranças, protestos ou inscrições em cadastros restritivos relacionados aos referidos contratos;

c) Oficie-se ao DETRAN/MT para o bloqueio de transferência e circulação dos veículos indicados na inicial.

As medidas concedidas deverão ser cumpridas sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por descumprimento, limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Custas pelos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025